Tribunal: TJMT
Processo: 0035979-58.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035979-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS - CPF: 081.051.031-68 (APELANTE), MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MATO GROSSO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PROVEU PARCIALMENTE DE MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017).

4. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial.

5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública nº 0035979-58.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 266/96, que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida Maria Auxiliadora Nadaf Martins no serviço público; da Portaria n.º 171/00 que a enquadrou no cargo de “Técnico de Apoio Legislativo”; do Ato n.º 1.847/01, que lhe concedeu aposentadoria por tempo de serviço em cargo de carreira e ainda; declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões e incorporações.

Condeno a requerida Maria Auxiliadora Nadaf Martins ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Maria Auxiliadora Nadaf Martins, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos n.º 266/96, Portaria n.º 171/00 e Ato n.º 1.847/01, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Maria Auxiliadora Nadaf Martins, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor a indevida estabilidade extraordinária e efetividade no serviço público, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Em suas razões recursais, a 1ª Apelante ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO suscitou preliminarmente a prescrição quanto à possibilidade de ajuizamento da ação civil pública, uma vez que o ato foi praticado há mais de cinco anos.

Dizem que a servidora já se encontra aposentada e em razão disso não poderá ser alterada a sua situação funcional em razão do princípio da segurança jurídica.

Ressalta que o período transpassado desde a materialização do ato de estabilização serviu para concretização da situação jurídica posta, com alicerces nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como a teoria do fato consumado.

Afirma que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança. Frisam, ainda, que há desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que os servidores não terão mais vínculo empregatício, ficarão sem remuneração e desamparados.

Relata que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê em seu art. 24 que devem ser consideradas as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial.

Expõem que não se pode utilizar da mudança posterior de orientação geral para que se declarem inválidas situações plenamente constituídas sob a orientação anterior.

Asseveram que a estabilidade concedida aos servidores foi concedida com base nos documentos constantes na ficha funcional do servidor à época dos fatos, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao arremate, pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública.

Como causa de pedir recursal, a 2ª apelante MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS requereu preliminarmente a impugnação à decisão de primeiro grau proferida em sede de embargos de declaração, alegando que

foi penalizada com multa protelatória ao visar sanar suposta omissa na sentença, fato esse que é simples exercício regular de direito de recorrer.

No mérito, afirma que houve violação constitucional e federal pelo fato de que os atos administrativos questionados datam de mais de 20 anos, violando regras referentes à segurança jurídica.

Afirma que a apelante era estável quando a alcançou a Constituição Federal de 1988 e que apenas não fora declarada sua estabilidade à época, tendo sido tal fato reconhecido posteriormente quando da cessão para a Assembleia, não sendo de justiça a anulação do seu ato de aposentadoria, que ocorreu em observância aos trâmites legais.

Defende que foram preenchidos os requisitos para a aposentadoria e vigora o entendimento de uma situação jurídica consolidada, afirmando que conforme entendimento do Supremo, ficam afastados de qualquer decisão sobre inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade.

Consigna que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, a contar da data em foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja mantido válido o vínculo da apelante com a administração direta e consequentemente a estabilidade constitucional, bem como a aposentadoria. E ainda, sejam afastadas a multa imposta nos embargos de declaração.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento dos apelos – id. 8778865 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 11495459 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Egrégia Câmara:

A apelante Maria Auxiliadora Nadaf Martins questiona a decisão proferida em sede de embargos de declaração, a qual aplicou multa por embargos protelatórios.

Todavia, tal questão se confunde com o próprio mérito, razão pela qual a postergo para a análise conjunta com o mérito da apelação.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de
Maria Auxiliadora Nadaf Martins
, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alegando, em suma, que o servidor público foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que a servidora não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à apelante Maria Auxiliadora Nadaf Martins.

Em suas razões recursais,
os apelantes Maria Auxiliadora Nadaf Martins e Assembleia Legislativa
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e
MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública nº 0035979-58.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade excepcional da servidora (Ato nº 266/96), da portaria nº 171/00 que a enquadrou no cargo de “Técnico de Apoio Legislativo”, do Ato nº 1.847/01, que lhe concedeu a aposentadoria por tempo de serviço em cargo de carreira,

bem como todos os atos administrativos subsequentes (enquadramento, progressões e incorporações).

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à servidora de qualquer remuneração, subsídios etc., decorrente dos Atos nº 266/96, Portaria nº 171/00 e Ato nº 1.847/01, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Maria Auxiliadora Nadaf Martins, objetivando declarar a nulidade do ato que concedeu à requerida Maria Auxiliadora, a indevida estabilidade excepcional no serviço público e, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, inclusive, o da aposentadoria por tempo de serviço.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º
002093-023/2015
, com o fito de apurar denúncias de que o servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria obtido acesso a cargo público efetivo daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que a referida servidora público ingressou na Assembleia Legislativa em 07/03/1995, quando foi colocada à disposição pela CODEMAT. Em 01/06/1996, por meio do ato nº 119/96 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de “Assessor Técnico Especial”. Após, na data de 30/08/1996, por meio do Ato nº 266/96, foi declarada estável no serviço público.

Pela Portaria n.º 083/01, foi concedida averbação de tempo de serviço prestado à SEFAZ/MT, no período de 02/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994; e à CODEMAT no período de 11/10/1971 a 01/04/1977, de 22/07/1986 a 17/03/1991 e de 01/01/1995 a 27/03/1996.

Em resposta aos ofícios, a SEFAZ confirmou que a servidora do Estado no período de 01/04/77 a 21/07/86 e 18/03/1991 a 31/12/1994.

Ainda, o extrato previdenciário confirmou que ela trabalhou na CODEMAT no período de 01/08/1984 a 01/03/1995, mas de forma insuficiente para concessão da estabilidade excepcional.

Há também informação da certidão da SAD/MT que no período de 01/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994 a requerida ocupava cargo em comissão na SEFAZ.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para a servidora houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal no Ato nº 266/96, com diversos enquadramentos até o cargo de “Técnico de Apoio Legislativo”, conforme Portaria nº 171/00 e posteriormente, sua aposentadoria por tempo de serviço – Ato nº 1.874/01, de 14/01/2002.

Como se vê da ficha funcional, o ingresso da supracitada servidor público na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 07/03/1995, ou seja, posteriormente à promulgação da Constituição Federal.

Ocorre que a estabilização extraordinária da servidora foi concedida em razão da averbação de tempo de serviços prestados à SEFAZ e CODEMAT, sob o fundamento de que totalizavam mais de 24 anos em serviço público.

Desde logo, ressalto que os períodos posteriores à promulgação da Constituição Federal (05/10/1988) são irrelevantes para a concessão da estabilidade, nos termos do art. 19 da ADCT.

Ademais, como se vê da certidão de tempo de serviço e demais documentações apresentadas pelo Ministério Público, a servidora, ora apelante, trabalhou na SEFAZ
em cargo comissionado e no regime celetista
, de 01/04/1977 a 21/07/1986 e 18/03/1991 a 31/12/1994.

Consta em certidão da SEFAZ (Coordenadoria Geral de Administração Tributária - Coordenadoria de Pessoal e Produtividade Fiscal – Divisão de Pessoal) que a servidora trabalhou no período de 02/06/75 a 20/12/78, como consultora tributária da divisão jurídica, enquanto no período de 27/03/84 a 21/07/86 exerceu cargo de direção e assessoramento.

No período de 18/03/91 a 15/09/1994 trabalhou como assessora especial do Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda.

Ainda, laborou no período de 01/10/1971 a 01/04/1977 e
01/08/1984 a 27/03/1996 na CODEMAT,
como advogada,
em regime celetista.

Por sua vez, a apelante Maria admitiu em contestação que entre 01/08/1984 a 01/03/1995 trabalhou na CODEMAT, vinculando-se contratualmente – id. 8778765 -.

Com efeito, percebe-se que no período imediatamente anterior à promulgação da Carta Magana (1983 a 1988), restou demonstrado que exerceu cargo em comissão até 1984 e posteriormente, restou contratada pela CODEMAT entre 01/08/1984 a 01/03/1995.

Como é cediço, em relação ao período em que ocupava cargo em comissão, este não pode ser considerado para adquirir a estabilidade prevista Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Da mesma forma, em relação ao período laborado junto a CODEMAT (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso), é certo que essa possuía natureza jurídica de empresa de sociedade de economia mista, ou seja, pessoa de direito privado, também não podendo ser contabilizado o lapso temporal para a estabilidade concedida.

Ainda que tenha sido disponibilizada à órgão da Administração Direta, tal fato não afasta o vínculo com a CODEMAT, razão pela qual a servidora não está abarcada pela estabilidade excepcional.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL – CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O constituinte originário inseriu norma transitória (art. 19 do ADCT) criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis dos três entes federados, da administração direta, autárquica e fundacional, que ingressaram no serviço público, antes da promulgação da Carta Magna, que contassem com pelo menos 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço público. 2. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - GRATUIDADE DEFERIDA NA SENTENÇA - REJEIÇÃO - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PREJUDICIAL AFASTADA - ARTIGO 515, § 3º DO CPC/73 - QUESTÃO DE FUNDO - EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CODEMAT - CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT INADIMPLIDOS - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Inexistindo submissão a prazo ou condição especial, não há falar em prescrição do direito já incorporado ao patrimônio do servidor que preencheu os requisitos objetivos do art. 19 do ADCT. A extinção do processo com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição, não obsta o julgamento na forma do art. 515, § 3º do CPC/73. A estabilidade do art. 19 do ADCT é medida excepcional, de modo que o seu reconhecimento deve ser tratado de forma restritiva, o que significa dizer que o não cumprimento de seus termos inibe sua aplicação. “O constituinte originário inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público (art. 19 do ADCT), não estando incluídos na estabilidade os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas”. (ADI 1301) (Ap 100580/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

(TJ-MT - APL: 00353600720118110041 100580/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)

Logo, como no quinquênio imediatamente anterior à promulgação da constituição não se enquadrava em nenhuma das hipóteses, não restaram preenchidos os requisitos para adquirir a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Ora, a norma constitucional somente possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 266/1996 que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, uma vez que não há como invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidor de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

No tocante ao ato de aposentadoria pelo regime próprio da previdência social, se não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da estabilidade, seja por meio de concurso público ou de forma excepcional (art. 19 da ADCT), logo não faz jus a aposentadoria pelo regime próprio.

Aliás, essa é a jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 400343 CE, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 17/06/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01156)

Em mesmo norte, há também precedente deste Sodalício, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB)– APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.
Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (Apelação / Remessa Necessária 136719/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

No tocante à multa imposta em sede de embargos de declaração, por caráter protelatório, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, entendo que deve ser afastada.

Isso porque ainda que infundados os embargos de declaração opostos, percebe-se que a 2ª apelante visou sanar a suposta omissão e contradição quanto aos períodos trabalhados e pelo fato de que adquiriu a estabilidade por ter trabalhado para o Estado de Mato Grosso, não se configurando o propósito manifestamente procrastinatório do feito.

Nesse norte, é também o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – MULTA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (Ap 169817/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a)
nego provimento ao recurso de apelação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

b)
dou parcial provimento à apelação de Maria Auxiliadora Nadaf Martins,
tão somente para afastar a multa imposta por embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020